Tribunal: TJDFT
Processo: 0723810-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR. SITUAÇÃO DE RISCO. CARACTERIZADA. GUARDA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) preveem a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar pedido ou ação de guarda quando se tratar de criança ou adolescente que se encontre em situação de risco.
2. A concessão de guarda provisória não afasta a condição de risco verificada, mormente considerando que foi concedida em caráter precário, com a finalidade de suprir a ausência da genitora e proteger o menor da violência perpetrada pelo genitor.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.